Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707737-41.2023.8.07.0000 Agravante (s) Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Agravado(s) William Lima Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Ids 148526699 e 148850375 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pelo agravado em desfavor de Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, processo n. 0701912-95.2023.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar à parte ré que restabeleça o plano de saúde contratado pelo autor, nas mesmas condições vigentes quando da suspensão, em 24 horas, a contar da intimação, sob pena de arresto dos valores necessários para custear cada procedimento médico contratado a empresa/profissional médico particular que o demandante necessitar. Em razões recursais (Id 44306482, pp. 2-8), sustenta a agravante, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da inexistência de vínculo jurídico contratual de plano de saúde entre as partes. Salienta que as diversas “Unimed’s” são independentes entre si. Cita a Lei n. 5.764/71 (Lei do Cooperativismo). Informa que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Rio, com a qual o agravado contratou. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e reconhecida sua ilegitimidade passiva, com consequente exclusão de sua pessoa do polo passivo da presente demanda, nos termos do art. 485, VI do CPC. Preparo recolhido (Id 44306485). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da taxatividade legal, ou seja, da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos, que a ilegitimidade passiva não é questão impugnável por meio de agravo de instrumento, tendo em vista não se identificar com nenhuma das situações taxativamente previstas para o cabimento recursal nos termos do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Assinalo não estar afetada pela preclusão a matéria impassível de impugnação em agravo de instrumento, de modo a poder ser discutida em eventual interposição de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Sobre a questão em exame, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO.PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 134, § 2o, CPC. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO. EXERCÍDIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CORRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos a determinação de suspensão feita nos autos do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 não alcança o recurso em análise, porque o agravo não tem como objeto as questões relativas à competência para julgamento do feito nem análise da incidência de regras consumeristas. 2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que demonstre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT. 2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que poderá ser devidamente suscitada em apelação. Recurso parcialmente conhecido. 3. Nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, resta dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda, afigurando-se correta a decisão agravada que recebeu tais pedidos formulados em inicial e determinou a citação das partes para, após o exercício do contraditório e ampla defesa, decidir acerca da existência de grupo econômico e da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1418470, 07035814420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022) – destaque nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) – destaque nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) – destaque nosso Noutra vertente, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), não se verifica essa situação concretamente. O alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, sob o singelo argumento de que a decisão agravada imporá “prejuízo insanável à Agravante”, não justifica a excepcional cognição do agravo de instrumento. No ponto, depreende-se que não há urgência em se definir a questão da ilegitimidade da ré Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. Isso porque mesmo que a agravante seja excluída do polo passivo da demanda em momento processual posterior, não haverá prejuízo aos atos processuais praticados. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, no mesmo julgamento que definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, também decidiu que não é possível o uso da interpretação extensiva e da analogia para ampliar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Não elencada a questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses dos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, e não demonstrada efetivamente situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade, concluo por seu manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora